Tribunal: TJPA
Processo: 0033016-97.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 04 (ANOS) E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA ? DETRAÇÃO PENAL: PENA RESTANTE A CUMPRIR EM 03 (TRÊS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO ? APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA ? Inocorrência. Devidamente comprovada autoria e materialidade em relação ao crime de tráfico de drogas e, embora a apelante tenha negado a autoria delitiva em juízo, os depoimentos testemunhais foram coesos e harmônicos entre si, os quais indicam que na residência da mesma, funcionava a boca de fumo da Luciana e em campana, observaram um fluxo de pessoas naquele local, ocasião em que abordaram usuários de drogas, que confirmaram terem comprado drogas na referida residência, motivo pelo qual adentraram o imóvel e prenderam a apelante, que ainda tentou fugir, mas foi capturada. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. O magistrado considerou como desfavorável a circunstância judicial referente a quantidade da droga, que embora não seja expressiva, é altamente viciante e de fácil aquisição para os usuários, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 ? Improcedência. Não há porque aumentar a fração aplicada pelo juízo a quo, posto que dentro do seu livre convencimento, aplicou a diminuição em 1⁄4, ou seja, entre os graus mínimo e máximo, restando razoável e proporcional ao caso concreto. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0033016-97.2015.8.14.0051
APELANTE: LUCIANA SOBRAL SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 04 (ANOS) E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA - DETRAÇÃO PENAL: PENA RESTANTE A CUMPRIR EM 03 (TRÊS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO - APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA - Inocorrência.
Devidamente comprovada autoria e materialidade em relação ao crime de tráfico de drogas e, embora a apelante tenha negado a autoria delitiva em juízo, os depoimentos testemunhais foram coesos e harmônicos entre si, os quais indicam que na residência da mesma, funcionava a boca de fumo da Luciana e em campana, observaram um fluxo de pessoas naquele local, ocasião em que abordaram usuários de drogas, que confirmaram terem comprado drogas na referida residência, motivo pelo qual adentraram o imóvel e prenderam a apelante, que ainda tentou fugir, mas foi capturada.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.

O magistrado considerou como desfavorável a circunstância judicial referente a quantidade da droga, que embora não seja expressiva, é altamente viciante e de fácil aquisição para os usuários, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 - Improcedência.
Não há porque aumentar a fração aplicada pelo juízo a quo, posto que dentro do seu livre convencimento, aplicou a diminuição em 1⁄4, ou seja, entre os graus mínimo e máximo, restando razoável e proporcional ao caso concreto.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, 20ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0033016-97.2015.8.14.0051
APELANTE: LUCIANA SOBRAL SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

LUCIANA SOBRAL SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, que no dia 31 de julho de 2015, dois usuários de droga foram apreendidos com entorpecentes e ao serem indagados onde adquiriram, afirmaram que foi na ¿boca de fumo da Luciana¿. Os policiais se dirigiram ao local indicado e prenderam em fragrante Luciana Sobral Silva e Adriano de Souza Bernardes, autuados como incursos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar apenas Luciana Sobral Silva, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343//2006, a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias multa, detraindo 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de reclusão, pelo período que permaneceu preso cautelarmente, restando a ser cumprida em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, no regime aberto.

Inconformado, a apelante recorreu da decisão condenatória, pugnando pela sua absolvição pela negativa de autoria. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o aumento da fração de 1⁄4, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343, no patamar máximo de 2/3.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, o improvimento, para que a sentença condenatória seja integralmente mantida.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, a apelante recorreu da decisão condenatória, pugnando pela sua absolvição pela negativa de autoria. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o aumento da fração de 1⁄4, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343, no patamar máximo de 2/3.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo provisório (fl. 25 do apenso), bem como pelo Laudo definitivo (fl. 06).

A autoria, de igual forma, restou delineada, através das declarações das testemunhas, em juízo, proferidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Anderson Mota Fernandes, narrou que estava de serviço, próximo ao local do flagrante, quando foi acionado para dar apoio ao serviço reservado da polícia, sendo que ao chegar ao local, já tinham detido um usuário de drogas, que informava ter comprado drogas na residência da apelante e ao adentrar no imóvel e prender a apelante e seu marido. Afirma que foram encontradas muitos papeis e linhas. E ainda, que já tinha conhecimento que Luciana estava exercendo o comércio ilícito de drogas.

Cleber Mota Carvalho, acrescentou que é usuário de drogas e que tinha sido a primeira vez que tinha comprado droga naquela residência.

O policial militar Onassis Barros dos Santos, corroborou, declarando que recebeu diversas denúncias, que no local do flagrante, estava funcionando uma boca de fumo, conhecida como boca de fumo da Luciana. E que dentro da residência foi encontrada a droga apreendida, junto com diversos plásticos cortados, semelhantes ao plástico que embalava a droga apreendida com os usuários, detidos no local.

Jerry Costa dos Santos, apesar de ter declarado perante a autoridade policial que era usuário de drogas e que comprou o entorpecente naquela residência, em juízo, retificou seu depoimento, aduzindo que foi coagido a declarar que Luciana era traficante de drogas.

Assim, embora a apelante tenha negado a autoria delitiva em juízo, os depoimentos testemunhais foram coesos e harmônicos entre si, os quais indicam que na residência da mesma, funcionava a boca de fumo da Luciana e em campana, observaram um fluxo de pessoas naquele local, ocasião em que abordaram usuários de drogas, que confirmaram terem comprado drogas lá, motivo pelo qual adentraram o imóvel e prenderam a apelante, que ainda tentou fugir, mas foi capturada.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

De igual forma, não há como fixar a pena base no mínimo legal, posto que o magistrado considerou como desfavorável a circunstância judicial referente a quantidade da droga, que embora não seja expressiva, é altamente viciante e de fácil aquisição para os usuários, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância desfavorável, para justificar a pena base aplicada acima do mínimo legal.

Verifico também, que não há porque aumentar a fração aplicada pelo juízo
a quo,
posto que dentro do seu livre convencimento, aplicou a diminuição em 1⁄4, ou seja, entre os graus mínimo e máximo, restando razoável e proporcional ao caso concreto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0033016-97.2015.8.14.0051